Tribunal: TJSP
Processo: 2226804-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da matéria preliminar, arguida pela parte ré; b) determinação, tendente à produção da prova pericial técnica, para avaliação das construções, ocupadas pela parte ré; c) determinação à realização de estudo da situação social dos ocupantes dos bens imóveis, pela própria Municipalidade; d) nomeação de perito judicial; e) determinação, para o custeio do referido meio de prova, pela parte autora; f) exame parcial do mérito da causa e procedência da ação, para condenar a parte corré (ocupante da Rua Monte Hermon, 387, Águas do Canindú I, Município de São José dos Campos) à demolição da respectiva construção. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226804-21.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM LOTEAMENTO CLANDESTINO – ÁREA DE RISCO – PRETENSÃO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA ÁREA IMOBILIÁRIA EM QUESTÃO – ACOLHIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – PRETENSÃO À DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS REFERIDAS EDIFICAÇÕES – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM LOTEAMENTO CLANDESTINO – ÁREA DE RISCO – PRETENSÃO DE OBSTAR A REALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA ÁREA IMOBILIÁRIA EM QUESTÃO – ACOLHIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – PRETENSÃO À DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS REFERIDAS EDIFICAÇÕES – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DO REFERIDO MEIO DE PROVA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação no 1008881-08.2016.8.26.0577, em 14.11.19. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica (problemas e questionamentos urbanísticos, decorrentes de ocupação consolidada, incidentes sobre as áreas imobiliárias denominadas Águas do Canindú e Chácaras Havaí). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da matéria preliminar, arguida pela parte ré; b) determinação, tendente à produção da prova pericial técnica, para avaliação das construções, ocupadas pela parte ré; c) determinação à realização de estudo da situação social dos ocupantes dos bens imóveis, pela própria Municipalidade; d) nomeação de perito judicial; e) determinação, para o custeio do referido meio de prova, pela parte autora; f) exame parcial do mérito da causa e procedência da ação, para condenar a parte corré (ocupante da Rua Monte Hermon, 387, Águas do Canindú I, Município de São José dos Campos) à demolição da respectiva construção. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 9a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.